Tribunal: TJMT
Processo: 0006291-90.2015.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006291-90.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 040.341.741-45 (APELANTE), FRANCIELE DA SILVA ALVES - CPF: 061.606.681-37 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PUBLICO. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO. PARTO NORMAL. COMPLICAÇÕES DE SAÚDE DA CRIANÇA NO NASCIMENTO QUE EVOLUIRAM A ÓBITO EM TENRA IDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL REDUZIDO DEVIDO A CAPACIDADE ECONOMICA DO OFENSOR. PENSÃO POR MORTE AOS GENITORES CABÍVEL.
HONORARIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA INDEVIDOS. SÚMULA 421 STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei

2.

Restando configurada a responsabilidade civil do ente público, surge dever de indenizar pelo dano moral.

3.

Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser reduzido devido a condição econômica do ofensor.

4.

“Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro (...)”
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe ,5/09/2016).

5.

“
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES e FRANCIELE DA SILVA ALVES, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n° 0006291-90.2015.8.11.0007,
pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, ajuizada pelos apelantes em face do MUNICIPIO DE CARLINDA-MT.

A ação foi proposta devido as complicações no parto da filha dos requerentes/apelantes (HAILLA), que ocasionou sequelas físicas na vítima, que evoluíram a óbito quando a infante contava com 02 (dois) anos e 03 (três) meses de vida.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para condenar o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores por danos morais, totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No recurso de apelação, os recorrentes pretendem a majoração do valor fixado por danos morais, condenação da Municipalidade ao pagamento de pensão mensal, fixação de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública, finalizando com inúmeros pré-questionamentos. (ID Num. 94041020 - Pág. 1 a 5).

Regularmente intimado, o MUNICIPIO DE CARLINDA não apresentou Contrarrazões. (ID 94041023 – Pág. 2)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A condenação expressa pela sentença ultrapassa o valor de 100 (cem) salários mínimos da data em que foi prolatada (artigo 496 III CPC), situação que atrai a necessidade do reexame de ofício, o que passo a fazer.

- Da ausência de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Observa-se que estes autos não foram encaminhados para o Órgão Ministerial, carecendo de parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Todavia, repetidas as manifestações do referido órgão em casos similares, alegando ausência de interesse público ou social justificador da participação processual do Ministério Público.

Diante disso, dispensa-se a manifestação da Procuradoria, passando-se a análise do feito.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelas partes requerentes na ação de reparação cível, onde pretendem a majoração do valor da indenização por dano moral, condenação do Município ao pagamento de pensão mensal e honorários advocatícios sucumbenciais a favor da Defensoria Pública.

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Prescreve o artigo 37, § 6º, da CF,
in verbis
:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse sentido, é o ensinamento de Maria Helena Diniz:
“São elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito: 1º) Fato lesivo voluntário ou imputável, causado pelo agente por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência [...]. 2º) Ocorrência de um dano [...]. 3º) Nexo de causalidade entre o dano e comportamento do agente”.

(Teoria Geral do Direito Civil . 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 571-575).

Os elementos disponíveis dão conta que houve negligencia do MUNICIPIO DE CARLINDA, referente ao atendimento prestado no parto da paciente Franciele (apelante), mãe da criança HAILLA, que nasceu com complicações, devido aos procedimentos adotados pela rede de saúde municipal, que optou pelo parto normal, embora, no caso fosse preciso realizar cesariana.

Após a efetivação de perícia médica judicial confirmou-se que as complicações de saúde da menina advieram da falha no atendimento prestado, comprovado ainda o nexo causal entre as sequelas físicas sofridas, o resultado morte e a conduta negligente do ente público.

Logo, há responsabilidade civil do Município, e consequente dever de indenizar.

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Restando configurada a responsabilidade civil do ente público, surge dever de indenizar pelo dano moral.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...)
Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dan
o.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presente
s”. (Grifei)

Importante ressaltar o escopo ressarcitório e punitivo da indenização, devendo-se levar em consideração os seguintes elementos: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, pág. 186).

Volvendo ao caso concreto, pelos elementos coligidos aos autos, verifica-se que o abalo causado a vida dos Apelantes foi incomensurável.

A
qualidade de genitores evidencia a dor e sofrimento de receber a filha com inúmeras complicações de saúde, derivadas do procedimento adotado no trabalho de parto, e óbito precoce por causa das sequelas. Antes de morrer, a criança foi submetida a inúmeros tratamentos, confirmando a peregrinação dos pais para poder cuidar da filha enferma.

O atendimento prestado pela rede de saúde municipal provocou dor irreparável, trouxe profundo abalo na dignidade e na esfera íntima dos apelantes, não havendo meios de recompor a situação ao
status quo ante
.

Quanto à capacidade econômica do causador do dano, apesar do Município de Carlinda ter uma economia diversificada entre os setores da agricultura familiar, pecuária, comércio, psicultura, garimpo e ecoturismo (informações extraídas do site da Prefeitura Municipal), não encontra-se entre os Municípios de maior arrecadação do Estado, ressaindo que não tem condições de arcar com o dano provocado de acordo com o valor fixado na sentença.

É certa a gravidade do fato e a reprovabilidade da conduta, porém a condição econômica do ofensor limita a majoração do valor da indenização, ao contrário, em sede de reexame necessário, o valor fixado deve ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores, perfazendo o valor global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

- DA PENSÃO MENSAL

Sobre o pedido de pensão mensal, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....] 8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade
e,
a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. [...]”
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe ,5/09/2016). Destaquei.

A Súmula nº 491/STF preconiza que: “
É indenizável o acidente que causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado
.”

No mesmo sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO
. Pretensão jurisdicional voltada ao recebimento de indenização por dano moral, material e
pensão mensal, em decorrência de erro médico
. Sentença de parcial procedência na origem. Reforma parcial que se impõe. Acervo probatório, em especial a prova pericial, suficiente para demonstrar a inobservância da boa prática médica. Recém-nascido (1 mês) com quadro clínico geral comprometido, febre e desidratação, não sendo recomendada a alta hospitalar, mas a internação desde a primeira consulta. Hipótese, contudo, em que os prepostos dos réus liberaram a menor, razão pela qual os pais decidiram levá-la a hospital particular, onde ela foi internada na UTI, porém com seu quadro clínico agravado, sem tempo hábil para recuperação. Acervo probatório suficiente para demonstrar a falha no serviço público de saúde. Responsabilidade dos corréus na modalidade subjetiva, em razão da conduta culposa de seus prepostos. Nexo de causalidade comprovado. Dano material. – Laudo pericial que constatou condutas inadequadas nos procedimentos realizados por parte dos prepostos dos corréus. Negligência no atendimento que implicou na realização de atendimento de emergência, em nosocômio particular, cujo valor é cobrado da parte autora. Cabível a condenação dos corréus ao adimplemento ou reembolso do valor a ser pago.
Pensão mensal. – Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pensionamento aos pais pela morte de filho menor, sem a necessidade de comprovação da dependência econômica entre as partes
. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Inteligência da Súmula nº 471, do STF. Dano moral configurado. Cabível a redução da indenização para R$ 100.000,00 para cada autor, valor que se mostra razoável e em consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil. Consectários legais. – Possibilidade de adequação "ex officio", por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". (...).”
(TJ-SP - APL: 10001470720178260198 SP 1000147-07.2017.8.26.0198, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 25/08/2021, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2021) Destaquei.

“RESPONSABILIDADE CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM – REPARAÇÃO DE DANOS –
SERVIÇO PÚBLICO – ERRO MÉDICO – PROCEDIMENTO OBSTÉTRICO - PARTO NORMAL
– CIRCULAR DE CORDÃO UMBILICAL – FALTA DE MONITORAMENTO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DO FETO – ANOXIA NEONATAL GRAVE – SEQUELAS NEUROLÓGICAS IRREVERSÍVEIS -
FALHA DO SERVIÇO
– DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ADMINISTRATIVA E O RESULTADO DANOSO – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Ilegitimidade passiva ad causam dos agentes públicos. Aplicação do entendimento assentado no julgamento do Tema nº 940 do STF. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). 3. Falha na prestação de atendimento médico-hospitalar em estabelecimento sob gestão de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos de saúde. Entidade conveniada do Município prestadora de serviços no SUS. Falta de monitoramento da frequência cardíaca do feto durante a realização de procedimento obstétrico de parto normal. Anoxia neonatal grave e sequelas irreversíveis. Falha no atendimento médico constatada pela prova pericial. Existência de nexo causal entre a omissão administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar existente. 4. Dano moral evidente. Redução da indenização fixada na sentença para valor considerado razoável e compatível com as características do caso.
Pensionamento vitalício devido desde a data do fato danoso tendo em vista tratar-se ilícito extracontratual e as graves sequelas sofridas pela parte
. Valor da pensão mantido, afastada a compensação com benefício de natureza assistencial (LOAS). Reexame necessário, considerado interposto, acolhido, em parte. Recurso da autora provido. Recursos dos réus providos, em parte.”
(TJ-SP - AC: 10033675920168260291 SP 1003367-59.2016.8.26.0291, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 22/09/2021, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/09/2021) Destaquei.

Ressai dos autos que o pai da vítima foi qualificado na profissão de “vaqueiro”, e a mãe “do lar”, representados pela Defensoria Pública, e usuários da rede de saúde púbica, de modo que o requisito “baixa renda” encontra-se caracterizado.

Por conseguinte, é direito dos apelantes que a municipalidade seja condenada ao pagamento de pensão mensal a favor dos genitores da criança, correspondente a
2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, a partir daí, reduzido para 1/3 do salário mínimo vigente até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
.

O pagamento é devido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para mãe e 50% (cinquenta por cento) para o pai da vítima, e havendo falecimento de um dos dois, o outro terá direito a acrescer a sua parte da pensão.

- DOS JUROS E CORREÇÃO

Os índices de juros e correção monetária estabelecidos conforme disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

- DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM CAUSAS QUE ATUAM A DEFENSORIA PÚBLICA

Argumenta a Defensoria Pública que faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”.
(N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto aos prequestionamentos, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço do
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANDERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
e
FRANCIELE DA SILVA ALVES
, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o MUNICIPIO DE CARLINDA-MT ao pagamento de pensão mensal aos apelantes,
na forma da fundamentação acima, e em sede de
REEXAME NECESSÁRIO reduzir o valor da indenização por dano moral
para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada um dos autores da ação, totalizando o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022